Tribunal: TJMT
Processo: 1019177-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019177-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIO SERGIO SILVEIRA - CPF: 322.046.989-20 (AGRAVADO), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA” - CONTRATO BANCÁRIO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA - LIMITAÇÃO DA MULTA - POSSIBILIDADE - DETERMINAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É perfeitamente viável a fixação de multa para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial.

2. A multa tem natureza coercitiva, portanto, quando atinge patamar exorbitante, desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação.

3. Ao caso, deve ser estipulado prazo para o cumprimento da obrigação imposta.

4. Decisão parcialmente reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que, nos autos da “Ação de Inexistência de Débito com Reparação por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada” n.o
1000461-22.2023.8.11.0048
, proposta em seu desfavor por
MARIO SERGIO SILVEIRA
, deferiu o pedido liminar vindicado na inicial, para que a parte ré se abstenha de negativar o nome da parte autora no registro de bancos de dados do SERASA/SPC, referente ao débito este discutido na presente demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão alegando que “
é plenamente fungível a obrigação de fazer, que pode ser cumprida por comunicação eletrônica pelo SERASAJUD, à disposição de qualquer serventia judicial no pais e ainda, não foi declinado prazo para cumprimento, sendo fixada multa diária em elevada quantia e sem limitação
”.

Defende a inexistência de periculum in mora e fumus boni iuris, eis que “
a inscrição se refere a cartão de crédito, contratado juntamente com a abertura de conta corrente digital perante o BMG, momento em que ocorreu captura de selfie, indicando ser a mesma pessoa do documento de identidade, que também é exatamente o mesmo documento apresentado pelo autor com a inicial
”.

Ainda, menciona que o autor ficou com a inscrição ativa por mais de um ano e possui outra inscrição restritiva concomitante com a do BMG.

Desse modo, “
pugna o recorrente pelo integral provimento do presente recurso para que a liminar seja revogada, permanecendo hígida a reserva de cartão consignado (RCC) e, portanto, o contrato e sua respectiva cobrança, com o afastamento da multa arbitrada
” ou, ao menos, a redução do valor arbitrado.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, entendendo inexistir indícios da legalidade das cobranças que levaram à negativação do nome do agravado, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante.

A parte agravada, por sua vez, apesar de devidamente intimada a apresentar suas contrarrazões recursais (id. 179704211), deixou transcorrer o prazo
in albis
, consoante certificação anexa aos autos (id. 183096213).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que, nos autos da “Ação de Inexistência de Débito com Reparação por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada” n.o 1000461-22.2023.8.11.0048, proposta em seu desfavor por Mario Sergio Silveira, deferiu o pedido liminar vindicado na inicial, para que a parte ré se abstenha de negativar o nome da parte autora no registro de bancos de dados do SERASA/SPC, referente ao débito este discutido na presente demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Prefacialmente cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Desse modo, analisando o que consta nos autos, apesar de a agravante trazer fotos do autor supostamente utilizadas no ato da contratação de produto bancário, deixou a instituição agravante de demonstrar, ainda que minimamente, o pacto teoricamente acordado.

Ademais, cumpre esclarecer que a inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito realizada pela agravante é em data anterior à arguida na peça recursal.

No que tange à multa aplicada, esta mostra-se pertinente, eis que fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de conferir efetividade à decisão judicial, sobretudo ao se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.

Contudo, constata-se que não foi estabelecido um limite, seja temporal, seja em relação ao valor máximo, a fim de que a medida coercitiva não configure situação de enriquecimento sem causa.

Portanto, deve haver limitação da multa diária ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porquanto é suficiente para repreender a conduta da parte agravante, bem como evitar o enriquecimento ilícito da agravada, além de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante à ausência de prazo fixado para cumprimento da ordem judicial, tem-se que no caso cabe a concessão de prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da medida.

Assim, apesar de a parte autora não trazer a comprovação inequívoca do narrado, tem-se que para o deferimento da antecipação da tutela basta a existência de indícios suficientes de verossimilhança do direito invocado, que restou suficientemente demonstrada. Ademais, a ré não trouxe aos autos prova satisfatória.

Ainda, tem-se que no caso em apreço não há a irreversibilidade da medida, uma vez que, sendo julgado improcedente o processo, a ré e ora agravante poderá cobrar eventual crédito por meios legais próprios.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, determinando o prazo de cumprimento da ordem judicial de 5 (cinco) dias; e limitar o valor total de dias-multa ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de incidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023